Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ART. 1.003, PAR. ÚNICO, CC. OBRIGAÇÃO ANTERIOR AO PRAZO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão monocrática proferida nos autos n.o 0716177-63.2023.8.07.0020, que deixou de incluir C.S.M.D.N. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se retirou da sociedade, transferindo a sua única quota para a sócia NOVUM.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70041084). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da empresa 123 Milhas, em razão de condutas amplamente divulgadas na mídia, e que, diante da recuperação judicial da empresa e de indícios de desvio de valores pelos sócios administradores para fins pessoais, requereu a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 1.062 do CPC. Sustenta que, embora o juízo a quo tenha inicialmente extinguido o cumprimento de sentença, os embargos de declaração interpostos foram parcialmente acolhidos, tendo sido indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Diante disso, interpôs recurso inominado que foi provido, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração. Alega que, na sequência, requereu a citação de todos os sócios da empresa, mas o magistrado indeferiu a inclusão da sócia C.S.M.D.N., apesar de sua retirada da sociedade só ter se tornado pública em 05/10/2022, após o fato gerador do dano (19/08/2022), razão pela qual subsiste sua responsabilidade, nos termos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil. Argumenta ainda que a referida ex-sócia também figura como ré em ação penal pelos mesmos fatos, o que reforça sua legitimidade passiva no cumprimento de sentença.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige prova clara de abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não estaria presente no caso. Afirma que a simples inadimplência da empresa não configura tal abuso e que, sendo a NOVUM a única sócia da agência, eventual desconsideração deveria ser dirigida a ela, e não aos administradores. Ressalta, ainda, que a responsabilização pessoal dos administradores só é possível em hipóteses de abuso, conforme o art. 1.016 do Código Civil.
5. Indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 70199862)
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de inclusão de ex-sócia no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 1.003, parágrafo único, c/c art. 1.032 do CC/2002, o sócio retirante responde por obrigações sociais durante os dois anos subsequentes à averbação da modificação contratual.
8. No presente caso, diante da não localização de bens da empresa executada e tendo em vista a teoria menor, esta Turma Recursal determinou o prosseguimento da execução, com a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decidido no acórdão no 1940567.
9. Na sequência, a parte agravante pleiteou a inclusão da ex-sócia C.S.M.D.N. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que restou indeferido pelo juízo a quo.
10. A inclusão do ex-sócio no polo passivo da demanda executiva deve ocorrer mediante a comprovação de que o ex-sócio se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social.
11. No caso, verifica-se que a retirada de C.S.M.D.N. da sociedade requerida tornou-se pública em 05/10/2022 (ID 224508642), respondendo pelas obrigações da empresa até 05/10/2024.
12. Considerando que o fato gerador do dano ocorreu em 19/08/2022 e o título executivo judicial transitou em julgado em 19/04/2024 (ID 194118889), é legítima a inclusão da ex-sócia no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão de sua responsabilidade residual.
13. Nesse sentido, destaco precedente do eg. TJDFT: "3. De acordo com o art. 1.032 do Código Civil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” 4. Ocorrido o fato gerador durante o período em que o apelante figurava como sócio da empresa responsável, inegável que tal obrigação possa ser a ele estendida, conforme previsto no mencionado art. 1.032 do CC. Além disso, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre 16.08.2002 e 25.04.2003, ou seja, dentro do prazo de 02 anos posteriores à retirada do apelante, de modo que ele responde pelas obrigações sociais assumidas durante sua participação na sociedade." (Acórdão 1933910, 0763525-26.2022.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de C.S.M.D.N.. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933910, 0763525-26.2022.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.